Tribunal: TJSP
Processo: 1503539-98.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação – Ameaça, furto e desacato – Sentença condenatório fixou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena - Recurso da acusação para fixar o regime fechado como inicial para cumprimento de pena – Quantidade de pena aplicada, associada à reincidência por crime diverso aos dos autos, permitem a manutenção do regime semiaberto - Recurso não provido.